Tribunal: TJMT
Processo: 0000964-52.2015.8.11.0109
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000964-52.2015.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IZALDO FRANGUELI BARROS - CPF: 488.936.171-53 (APELADO), DAVI DE PAULA LEITE - CPF: 000.238.311-03 (ADVOGADO), YARA DA SILVA SANTOS - CPF: 014.436.941-93 (ADVOGADO), OACKIS RIBEIRO DE FREITAS - CPF: 156.646.519-20 (APELANTE), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - JUNTADA DE COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PELO APELANTE – COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DEFERIMENTO AJG - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATO VERBAL - PROMESSA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - NECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL – NÃO VERIFICADA – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Comprovante de rendimentos anexado aos autos que autoriza o deferimento do beneplácito da Justiça Gratuita requerido pelo apelante.

2. "A falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não dispensa a prévia interpelação para constituir em mora o devedor" (Súmula 76/STJ).

3. A anulação de negócio jurídico de compromisso verbal de compra e venda de imóvel, por motivo de inadimplemento do promitente comprador depende da prévia interpelação judicial ou extrajudicial para constituição em mora da parte inadimplente, procedimento não verificado. Ausência de pressuposto processual, extinção do processo sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por OACKIS RIBEIRO DE FREITAS, contra a sentença (Id 73918504 - Pág. 1/6) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia na Ação de Anulação de Negócio Jurídico nº 0000964-52.2015.8.11.0109, Código nº 66498, ajuizada por IZALDO FRANGUELI BARROS em face do ora apelante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, de seguinte dispositivo sentencial:

“Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para anular o negócio jurídico celebrado entre as partes, devendo retomar-se aos “status quo”, nos seguintes termos:

1- O Requerido deverá devolver o imóvel comprado ao requerente e este deverá devolver os veículos dados em pagamento, bem como o valor de R$ 5.000,00 recebidos daquele.

Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno o demandado em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do Valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. "

A parte requerida/apelante, em seu recurso (Id 73918505 - Pág. 1/8 e Id 73918506 - Pág. 1/9), de início pleiteia o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o argumento de ser hipossuficiente nos termos da lei.

Prosseguindo, em suas razões recursais propriamente dito, o apelante/requerido, em síntese, afirma que não foi constituído em mora, pois, sequer foi interpelado judicialmente ou extrajudicialmente para cumprimento da obrigação que o apelado em sua inicial reclama, pois, decorre de contrato verbal entabulado entre as partes, cuja citação processual não supre a falta de interesse agir, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito.

Para tanto, o apelante alega que quando adquiriu do apelado os direitos de posse do imóvel em assentamento rural no município de Marcelândia/MT, deu em pagamento os dois veículos descritos na petição inicial, mais R5 5.000,00(cinco mil reais) em dinheiro, totalizando a quantia de R$ 88.000,00(oitenta e oito mil reais), sendo que os veículos foram repassados ao apelado imediatamente, para uma posterior regularização dos documentos, não tendo havido um prazo pré-estabelecido para o fornecimento dessa documentação, por não depender unicamente dele apelante e sim do Departamento de Trânsito e de várias providência que o próprio autor/apelado reconheceu em sua peça inicial.

Sem contrarrazões do autor/apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interpostos por OACKIS RIBEIRO DE FREITAS, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia na Ação de Anulação de Negócio Jurídico nº 0000964-52.2015.8.11.0109, Código nº 66498, ajuizada por IZALDO FRANGUELI BARROS em face do ora apelante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, no sentido de anular o negócio jurídico celebrado entre as partes, retornando os litigante aos “status quo”, devendo o Requerido devolver o imóvel comprado ao requerente e este deverá devolver os veículos dados em pagamento, bem como o valor de R$ 5.000,00 recebidos do requerido.

Ao final, condenou o demandado em custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da causa.

I - Da assistência judiciária gratuita.

De início, em relação ao pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante em grau recursal, regularmente intimado, o apelante na condição de aposentado carreou para os autos, o protocolo de beneficiário do INSS, extrato bancário do período 21/12/2020 a 15/06/2021, que comprova o recebimento mensal do citado benefício no valor de R$ 1.047,75 e Declaração de Isenção de Imposto de Renda de Pessoa Física (Id 92262962 - Pág. 1/5).

Suficientemente demonstrado que o requerido/apelante efetivamente não possui condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, e da família, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, que lhe é deferida.

II. Do mérito recursal.

Como o dito, o apelante/requerido em suas razões recursais, em síntese, afirma que o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, alegando que não foi constituído em mora, pois, sequer foi interpelado judicialmente ou extrajudicialmente para cumprimento da obrigação que o apelado em sua inicial reclama, pois, a demanda decorre de contrato verbal entabulado entre as partes, cuja citação processual não supre a falta de interesse agir, o que determina a reforma da sentença para extinção do processo sem julgamento do mérito.

Prosseguindo, o apelante alega que quando adquiriu do apelado os direitos de posse do imóvel em assentamento rural no município de Marcelândia/MT, deu em pagamento os dois veículos descritos na petição inicial, mais R5 5.000,00(cinco mil reais) em dinheiro, totalizando a quantia de R$ 88.000,00(oitenta e oito mil reais), sendo que os veículos foram repassados ao apelado imediatamente, para uma posterior regularização dos documentos, não tendo havido um prazo pré-estabelecido para o fornecimento dessa documentação, por não depender unicamente dele apelante e sim do Departamento de Trânsito e de várias providência que o próprio autor/apelado reconheceu em sua peça inicial.

Tem-se que a alegação do apelante/requerido de que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, porque não fora notificado extrajudicialmente, deve prosperar.

Pois, não obstante que mesmo existindo eventual previsão verbal da falta do fornecimento dos documentos para transferência dos veículos pudesse, a princípio, autorizar a aplicação do art. 397, caput, do Código Civil, para considerar constituído em mora o devedor a partir do simples inadimplemento mora ex re, a prévia interpelação do devedor é condição de procedibilidade da ação de resolução de contrato de compromisso de compra e venda.

É o que se extrai do art. 1º do Dec.-Lei 745-69, com a redação que lhe foi dada pela Lei 13.097/15, incorporando a orientação definida pela Súmula 76 do c. STJ, de que: “nos contratos a que se refere o art. 22 do Decreto-Lei nº 58, de 10 de dezembro de 1937, ainda que não tenham sido registrados junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, o inadimplemento absoluto do promissário comprador só se caracterizará se, interpelado por via judicial ou por intermédio de cartório de Registro de Títulos e Documentos, deixar de purgar a mora, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da interpelação”.

Também nesse sentido o disposto no art. 32, caput e § 1º, da Lei nº 6.766/79: “Vencida e não paga a prestação, o contrato será considerado rescindido 30 (trinta) dias depois de constituído em mora o devedor. § 1º Para os fins deste artigo o devedor-adquirente será intimado, a requerimento do credor, pelo Oficial do Registro de Imóveis, a satisfazer as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionados e as custas de intimação”.

Ao assim dispor, quis o legislador, em vista do princípio da manutenção dos contratos, permitir aos compromissários devedores inadimplentes a derradeira oportunidade de satisfazer a prestação antes de convolar a mora em inadimplemento absoluto.

Com efeito, observa-se que a Lei definiu a competência do Oficial de Registro de Imóveis para promover a notificação extrajudicial premonitória do compromissário comprador inadimplente. Tal exigência, todavia, não pode invalidar a constituição em mora do devedor por outros meios.

Destacando-se que a citada exigência de que a notificação seja levada a efeito pelo Oficial do Registro de Imóveis, historicamente, justificava-se nos casos de contrato de compromisso de compra e venda levado a registro, na medida em que visava impedir a averbação da resolução pleiteada extrajudicialmente sem possibilitar ao devedor a purgação da mora.

Porém, no presente caso, verifica-se, que o compromisso de compra e venda celebrado entre as partes não foi levado a registro e, nessa condição, afigura-se razoável mitigar a exigência legal para autorizar que também a notificação pudesse ser feita por carta com aviso de recebimento, admitida como meio apto de constituição do compromissário comprador em mora, sobretudo quando a opção de demandar o desfazimento do negócio em juízo permitirá ao réu as garantias inerentes a devido processo legal.

A esse respeito, oportuno lembrar a clássica doutrina de José Osório de Azevedo Junior, de que: “Havendo, porém, certeza de que o mesmo objetivo foi atingido, sem prejuízo, na ocasião, para o devedor, não há porque deixar de aceitar, em casos especiais, outra forma de interpelação, desde que haja comprovação inequívoca do recebimento dela por parte do devedor. Daí ser, a nosso ver, perfeitamente justificável a conclusão do Supremo Tribunal Federal considerar interpelado o compromissário comprador que apôs o seu ciente em cópia de carta enviada pelo compromitente vendedor.” (Compromisso de Compra e Venda, 6ª ed. Ed. Malheiros, São Paulo, 2013 - p. 191).

Nesse sentido, a Súmula 76 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “A falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não dispensa a prévia interpelação para constituir em mora o devedor.”

A propósito, os precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INEFICÁCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTERPELAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. DECRETO-LEI Nº 745/69, ART. 1º. APLICAÇÃO IMEDIATA. I - "A falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não dispensa a prévia interpelação para constituir em mora o devedor" (Súmula 76/STJ). II - A exigência de notificação prévia, instituída pelo art. 1º do Decreto-lei nº 745/69, para a constituição em mora do devedor, tem aplicação imediata, por se tratar de norma de direito processual. III - A falta de interpelação para constituição da mora acarreta a extinção do processo. IV - Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, REsp 45845/SP, Terceira Turma, Rel. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 06/08/2002).

Ainda:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO VERBAL - PROMESSA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR - RESOLUÇÃO - MORA - NECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO. A resolução do compromisso de compra e venda de imóvel, por motivo de inadimplemento do promitente comprador depende da prévia interpelação do devedor, por meio de Cartório Extrajudicial, ainda que o contrato não esteja registrado.” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.173638-7/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2016, publicação da súmula em 15/02/2016).

“APELAÇÃO. Ação de rescisão de compromisso de compra e venda c/c indenização por perdas e danos julgada parcialmente procedente. Preliminar de inépcia da inicial. Necessidade de notificação para a constituição em mora da devedora. Citação que não supre a ausência de notificação. Precedentes. Inexistência de prévia interpelação. Sentença reformada. Extinção do processo sem apreciação do mérito. RECURSO PROVIDO.” (TJSP, Apelação 0545034-92.2010.8.26.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. José Joaquim dos Santos, j. 25/02/2014)

Portanto, era obrigação do autor comprovar que notificou, ou ao menos tentou notificar o réu, o que não fez.

Nesse passo, ausentes os pressupostos de desenvolvimento válido do processo a autorizar o processamento da ação de resolução de contrato, imperativo lógico a revogação do decreto de extinção do processo com resolução de mérito.

Isto posto, dá-se provimento ao recurso de apelação do requerido para reformar a sentença e julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil. Invertendo-se os ônus sucumbenciais, no sentido de condenar a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa. Observando-se a gratuidade de justiça concedida na origem (Id 73914492 - Pág. 4).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021